Tribunal: STF
Processo: RMS 21656
Classe: RMS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL FUNCIONAL ADMINISTRADO PELA MARINHA. LEI N. 8.025/90 E DECRETO
N. 99.266/90.
          MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO PELO S.T.J. POR ENTENDER
QUE  A MATÉRIA  E CONTROVERTIDA,  RESSALVANDO  AO IMPETRANTE  AS VIAS
ORDINARIAS.
          1.  O Supremo Tribunal Federal  não pode julgar, em grau de
recurso  ordinário, o mérito de lide que se encontra na fase do juízo
de  conhecimento, sob  pena de  suprimir o  duplo grau  de jurisdição
constitucionalmente previsto, art. 102, II, "a".
          2.  A  complexidade  da matéria  a  decidir  não  subtrai o
direito  ao uso do  mandado de segurança,  desde que os fatos estejam
comprovados de plano. Precedentes.
          3.  Recurso ordinário conhecido e provido para determinar a
baixa  dos  autos  a  Corte  de  origem  a  fim  de  que  prossiga no
julgamento, como entender de direito.